Tribunal: TJES
Processo: 5005649-19.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005649-19.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERENITA DA SILVA HERBST COSTA e outros
APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005649-19.2021.8.08.0035

APELANTE: ERENITA DA SILVA HERBST COSTA E OUTRA

APELADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERENITA DA SILVA HERBST COSTA e GEZIELY HERBST COSTA
em face da sentença carreada no id. 2564725, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em pedido de concessão de alvará judicial para levantamento de saldo bancário e joias junto à Caixa Econômica Federal, indeferiu a inicial em decorrência da incompetência da Justiça Estadual, extinguindo o processo nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões (id. 2564727), aduzem as recorrentes, em resumo, que a competência para apreciação do pleito é da Justiça Estadual, em razão do entendimento firmado na Súmula nº 161 do STJ.

Em petição acostada no id. 2564742 informam ter protocolado novo pedido de alvará perante o Juizado Especial da Justiça Federal de Vitória, o qual, contudo, foi extinto sem resolução do mérito por ser a competência da Justiça Estadual.

Basicamente diante de tal argumento, requerem a anulação da sentença, com o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005649-19.2021.8.08.0035

APELANTE: ERENITA DA SILVA HERBST COSTA E OUTRA

APELADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERENITA DA SILVA HERBST COSTA e GEZIELY HERBST COSTA
em face da sentença carreada no id. 2564725, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em pedido de concessão de alvará judicial para levantamento de saldo bancário e joias junto à Caixa Econômica Federal, indeferiu a inicial em decorrência da incompetência da Justiça Estadual, extinguindo o processo nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões (id. 2564727), aduzem as recorrentes, em resumo, que a competência para apreciação do pleito é da Justiça Estadual, em razão do entendimento firmado na Súmula nº 161 do STJ.

Em petição acostada no id. 2564742 informam ter protocolado novo pedido de alvará perante o Juizado Especial da Justiça Federal de Vitória, o qual, contudo, foi extinto sem resolução do mérito por incompetência do juízo.

Basicamente diante de tal argumento, requerem a anulação da sentença, com o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De início, e pedindo vênia ao juiz prolator da sentença, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Infere-se dos autos que as apelantes, na qualidade de cônjuge supérstite e filha do
de cujus
Vilmar da Silva Costa, formularam pedido de alvará judicial para levantamento de saldo bancário e de joias empenhadas, as quais foram dadas por ele em garantia em contrato de penhor firmado com a Caixa Econômica Federal.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que, em regra, a natureza das ações objetivando a expedição de alvarás para levantamento de depósitos na Caixa Econômica Federal em nome de titular falecido é de jurisdição voluntária, por não ser a instituição financeira parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, o que afastaria a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.

Lado outro, a jurisprudência também é pacífica no sentido de que a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal quando houver resistência da Caixa Econômica Federal, conforme disposição contida no art. 109, I, da CF/88.

A respeito, colaciono o posicionar da Corte da Cidadania em conflitos de competência acerca da matéria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE PENHOR. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA CEF. 1. Em regra, o pedido de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, ainda que dirigido a alguma das entidades mencionadas no art. 109, I, da CF, deve ser processado e decidido pela Justiça Comum dos Estados quando não houver litigiosidade; somente se houver oposição de ente federal haverá deslocamento de competência à justiça especializada. 2. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante. (...) (STJ - CC: 167882 RJ 2019/0251842-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS /PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual. 2. Por outro lado, havendo resistência da CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988. 3. In casu, verifico que houve obstáculo por parte da Caixa Econômica Federal quanto ao levantamento do FGTS requerido pelo autor, o que evidencia a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República. 4. Constatada a competência de um terceiro Juízo, estranho aos autos, admite-se-lhe a remessa do feito. 5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Federal de Santos/SP, apesar de não integrar o presente conflito. (CC 105.206/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009).

Verifica-se que na hipótese em exame a petição inicial foi indeferida de plano, sem que a Caixa Econômica Federal fosse chamada a integrar a lide, não sendo possível presumir sua oposição ao requerimento formulado pelas Apelantes. Inclusive, a instituição bancária sequer ofertou contrarrazões ao presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005649-19.2021.8.08.0035

APELANTE: ERENITA DA SILVA HERBST COSTA E OUTRA

APELADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO E JOIA DADA EM PENHOR JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que, em regra, a natureza das ações objetivando a expedição de alvarás para levantamento de depósitos na Caixa Econômica Federal em nome de titular falecido é de jurisdição voluntária, por não ser a instituição financeira parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, o que afastaria a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.

2.
Lado outro, a jurisprudência também é pacífica no sentido de que a competência deve ser deslocada para a Justiça Federal quando houver resistência da Caixa Econômica Federal, conforme disposição contida no art. 109, I, da CF/88
(STJ - CC: 167882 RJ 2019/0251842-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/09/2019).

3.
Verifica-se que na hipótese em exame a petição inicial foi indeferida de plano, sem que a Caixa Econômica Federal fosse chamada a integrar a lide, não sendo possível presumir sua oposição ao requerimento formulado pelas Apelantes.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.